Tribunal: TJDFT
Processo: 0753779-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO COMPLETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA 1a RÉ NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI N. 14.034/2020. DETERMINADO O REEMBOLSO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos interpostos pela companhia aérea (ID34753342) e agência de turismo (ID34753348) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$12.960,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 de danos morais.
2. Recurso da 1a ré (Global Turismo Eireli). Na espécie, a recorrente, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID34753349), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
3. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
4. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
5. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Recurso da 1a ré não conhecido.
8. Condenada a 1a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. Recurso da 2a ré (Transportes Aéreos Portugueses S/A). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não concorreu para a venda das passagens aéreas, as quais foram adquiridas junto à agência de turismo. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Nas razões recursais, aduz não ter praticado qualquer ato ilícito, visto que o autor/recorrido solicitou o reembolso apenas à agência de turismo. Aduz ser descabido o dever de indenizar, porquanto os bilhetes se encontram vencidos e sem pedido de reembolso. Alega ausência de ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é excessivo, dada a crise econômica enfrentada em razão da pandemia. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do “quantum” indenizatório.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
12. Restou incontroverso que, em razão da deflagração da pandemia, o autor/recorrido solicitou o cancelamento dos voos, com destino a Portugal, previstos para o período entre 02/05/2020 e 28/07/2020.
13. A Lei n. 14.034/20 consignou que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por: (a) receber reembolso, prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais; ou (b) obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, §3o).
14. Cumpre consignar que o fato de a companhia aérea não ter recebido solicitação de reembolso por parte da agência de turismo não a exime da obrigação de restituir o autor/recorrido.
15. No caso, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que a companhia aérea ré/recorrente tenha realizado o reembolso ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, tal como determina a Lei 14.034/2020.
16. Desse modo, tendo em vista que o prazo conferido pela legislação foi ultrapassado, deve a companhia aérea ré/recorrente proceder ao reembolso de R$12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), de forma imediata, tal como consignado na sentença.
17. No que tange ao dano moral, embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em obter o reembolso dos valores pagos pela passagens, o conjunto probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. No caso, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do autor/recorrido ou de lhe impingir abalo psicológico, razão pela qual é de se afastar a condenação por danos morais estabelecida em sentença.
18. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
19. Recurso da 2a ré conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
20. Vencedora a 2a ré/recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.